Tribunal: CARF
Processo: 10865.903748/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903748/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.141 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
USINA ACUCAREIRA ESTER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INSUMOS AGRÍCOLAS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUSPENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. EFEITOS À PARTIR DE
01.08.2004.
A aquisição de insumos listados no art. 8o da Lei 10.295/2004 com suspensão
das contribuições ao PIS e Cofins autoriza a apuração de crédito presumido à
partir de 01.08.2004.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE PESSOA JURÍDICA NÃO
LISTADA NA LEI 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO.
O art. 8o da Lei 10.925/2004 elenca expressamente quais as hipóteses em que a
aquisição de insumos agrícolas sujeitam-se à apuração de crédito presumido.
Aquisições de insumos de pessoa jurídica que exerça atividade não listada na
Lei não autoriza a apuração do crédito presumido.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe àquele que do direito se aproveita. Para
comprovação da certeza e liquidez do montante do crédito vindicado, incumbe
ao contribuinte trazer aos autos provas idôneas que demonstrem sua existência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a vigência do benefício da suspensão
de que trata o art. 9o da Lei 10.925/2004 a partir de 1o de agosto de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903748/2011-19
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2 a 8) apresentada pela
empresa acima qualificada, empresa agroindustrial produtora de açúcar,
álcool e outros produtos, sediada no Estado de São Paulo, contra o Despacho
Decisório Eletrônico de n° de Rastreamento 019135438, de fl. 73, datado de
01/03/2012, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Limeira
- SP, que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no Pedido Eletrônico de
Ressarcimento da Cofins Não Cumulativa – Exportação, relativo ao 2o
Trimestre de 2006, formalizado no Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER
no 03344.16228.291106.1.1.09-6704 (fls. 65 a 68).
Por meio deste pedido a empresa pleiteou o ressarcimento da importância de
R$ 212.874,02 e, em seguida, compensou débito de igual valor de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – Estimativa Mensal, por meio da Declaração de
Compensação – DComp de n° 01834.63601.291106.1.3.09-6432, de fls 69 a 72.
A DComp acima citada, entretanto, foi homologada apenas parcialmente, por
meio do Despacho Decisório de fl. 73, proferido pelo Serviço de Orientação e
Análise Tributária – Seort da DRF de Limeira-SP, até o limite do crédito
reconhecido, no valor de R$ 203.225,07, haja vista que, submetida a ação
fiscal, a empresa sofreu glosa de créditos vinculados às receitas de exportação,
no montante de R$ 9.648,95, no referido trimestre.
A fundamentação das glosas de créditos consta no Relatório da Ação Fiscal de
fls. 36 a 62, disponibilizado ao contribuinte em conjunto com o despacho
decisório acima referido e a exigência para pagar a diferença do débito não
extinto por meio da citada DComp.
A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em
16/03/2012, conforme Aviso de Recebimento de fl. 76 e, em 13/04/2012,
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 8), contestando os motivos
das glosas, nos termos a seguir sintetizados.
Sustenta a manifestante que as empresas: Empreiteira e Transportadora Felix
Ltda. CNPJ/MF n° 64.664.931/0001-77; Paraju S/A, CNPJ/MF n°
03.734.842/0001-65
e
Bertol
Participações
Ltda,
CNPJ/MF
n°
07.513.069/0001-68, exerceriam atividades agropecuária ou de cooperativa de
produção agropecuária, o que permitiria à adquirente (Usina Açucareira Ester
S/A) proceder à apuração de crédito presumido quando da aquisição de tais
empresas do insumo cana-de-açúcar, nos termos da Lei n° 10.925, de 2004, art.
8°, § 1°, inciso III.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

Alega que, ainda que as referidas empresas fornecedoras do insumo cana-de-
açúcar não tenham promovido, em seus respectivos cadastros fiscais (CNPJ), a
atualização de seus objetos sociais, para inserir os códigos adequados do
CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica, deve a autoridade fiscal
pautar-se pela verdade dos fatos ou Verdade Real, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência, nesse sentido, do Superior
Tribunal de Justiça.
Colaciona, às fls. 19 a 32, fichas cadastrais das empresas Empreiteira e
Transportadora Felix Ltda. e Bertol Participações Ltda. e ata de reunião de
transformação da empresa Paraju S/A, registradas na Junta Comercial do
Estado de São Paulo.
A manifestante combate, ainda, a acusação da fiscalização de que teria
utilizado as mesmas notas fiscais para apurar créditos relativos a bens
utilizados como insumos e, ao mesmo tempo, apurar créditos presumidos da
atividade agroindustrial. Afirma que, quando da análise das planilhas
apresentadas pela empresa, no curso da ação fiscal, a fiscalização não
percebeu que as notas fiscais foram, de fato, utilizadas na apuração de créditos
decorrentes da aquisição de insumos para produção do álcool (créditos
normais ou ordinários) e também na apuração de créditos presumidos
vinculados à produção do açúcar (produto destinado à alimentação humana),
mas, em cada caso, o valor total de cada nota fiscal foi rateado em função do
percentual de participação na produção de ambos produtos.
Para demonstrar que a utilização das notas fiscais em discussão, na apuração
dos créditos, ocorreu de forma proporcional à quantidade produzida do álcool
e do açúcar, a manifestante apresentou às fls. 33 a 35 dos autos, planilhas
demonstrativas do rateio do valor das notas fiscais, segundo as quais foram
apropriadas às linhas “Bens Utilizados como Insumos” e “Crédito Presumido
– Atividade Agroindustrial” do Demonstrativo de Apuração das Contribuições
– Dacon, para os meses de abril, maio e junho de 2006.
Contestadas as glosas promovidas pela fiscalização, a impugnante requer o
cancelamento destas e, alfim, o deferimento do pedido de ressarcimento pelo
valor integralmente requerido e a compensação integral do débito objeto da
Declaração de Compensação.

A 4a Turma da DRJ de Fortaleza julgou totalmente improcedente a manifestação
de inconformidade mantendo as glosas de apuração de crédito presumido nas aquisições de
insumos anteriores à 04/04/2006; glosas pela natureza das pessoas jurídicas fornecedoras de
insumos e pela manutenção do cálculo apurado pela fiscalização excluindo os valores das notas
fiscais sujeitas ao crédito ordinário das contribuições ao PIS e Cofins.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual repisa as alegações articuladas na manifestação de
inconformidade. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Dos créditos presumidos na aquisição de cana-de-açúcar

Para que se apure a existência de crédito apto a ser pleiteado em PER/DCOMP, há
de se avaliar a disciplina legal dos créditos presumidos nas operações de aquisição de cana-de-
açúcar e o contexto fático alegado no presente Apelo. A Recorrente alega que adquire cana-de-
açúcar de pessoas físicas, que lhe serve de insumo para produção de açúcar destinado à venda no
mercado externo.
A disciplina legal da presunção de créditos na agroindústria encontra arrimo no
art. 8o da Lei 10.925/2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei; -
gn.

A regra insculpida nos arts. 8o e 9a da Lei 10.925/2004, cuja vigência é
determinada pelo art. 17, III, autoriza os produtores de mercadorias cujos NCMs são
taxativamente listados no caput do art. 8o a apurar crédito presumido na aquisição de insumos.
O relatório fiscal às e-fls. 36/62, ao apreciar o direito creditório vindicado no
PER/Dcomp em debate, atesta que a Recorrente é produtora de açúcar de cana e melaço de cana,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

ambos na posição 17 do código NCM, destinados à alimentação humana. Portanto, atendido o
requisito legal para a apuração do crédito presumido pleiteado conforme art. 8o da Lei
10.925/2004.
Insta destacar o que versa o item 4.1.2.1 do relatório fiscal quando afirma que a
Recorrente não faz jus ao crédito presumido antes de 03/04/2006 por entender ser este o marco
temporal que estabeleceu a suspensão das contribuições ao PIS e Cofins aos fornecedores de
cana-de-açúcar (posição 12.12 do código NCM), a saber:

A Autoridade Fiscal fundamenta-se na IN/SRF no 660/2006 para fixar o marco
temporal da suspensão da PIS/Cofins aos fornecedores. Importa recordar que o Superior Tribunal
de Justiça, em mais de uma oportunidade, pronunciou-se sobre o tema, do qual destaco o REsp
1.160.835/RS, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO DE
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.051/2004. EFICÁCIA.
Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o
benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem
entendeu que o termo seria 30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o
termo inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da
incidência a partir de 4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento
principal).
O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004,
faz referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende
que este benefício, portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a
depender da disciplina pela SRF para sua aplicação.
O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente
concedido em favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004,
que deu nova redação ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não
trouxeram inovações significativas em relação à normatização da matéria,
restringindo-se a repetir e a detalhar minimamente a norma legal.
Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de
norma de eficácia limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN
SRF 636/2006, cujo art. 5o previu sua entrada em "vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004" (fato
incontroverso).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não
poderia atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição
do benefício a partir de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004
(data de publicação da Lei 11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
Recurso Especial não provido.
(REsp 1160835/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010) – gn.

Destaco que o supracitado art. 17 da Lei 10.925/2004 claramente aduz que o
disposto no 9o - que trata da suspensão das contribuições ao PIS/Cofins sobre os insumos
descritos no art. 8o - tem efeito à partir de 01/08/2004. Ainda, o posicionamento do STJ é no
sentido de que a IN 660/2006 não poderia ter restringido o efeito temporal da suspensão das
contribuições.
Entendo como acertado o posicionamento adotado pelo STJ, com o qual me
alinho no presente voto, de modo que merece reforma o acórdão recorrido no que diz respeito ao
início da suspensão das contribuições PIS/Cofins aos fornecedores de insumos agrícolas, em
especial a cana-de-açúcar, para que a Recorrente faça jus ao crédito presumido regulado pelo art.
8o da Lei 10.925/2004 à partir de 01/08/2004.

No que diz respeito às glosas das notas fiscais em razão do CNAE das empresas
fornecedoras, o §1o, III do art. 8o da Lei 10.925/2004 determina:

Art. 8o
(...)

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. – gn.

A leitura do excerto legal revela-se clara quanto à impossibilidade de apuração de
crédito presumido em aquisições feitas de pessoas jurídicas diversas daquelas listadas no rol
taxativo do §1o do art. 8o da lei em referência. Portanto, neste particular entendo que não assiste
razão a Recorrente e devem ser mantidas as glosas das notas fiscais emitidas pelas empresas cujo
objeto social não se enquadre em atividade agropecuária.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

Quanto a apuração do valor devido a título de crédito presumido, conforme se
verifica no relatório fiscal, a Recorrente valeu-se das notas fiscais de aquisição de insumos que
foram usados parte para produção de outros produtos sujeitos ao crédito ordinário e parte para
produção de açúcar, sujeito ao crédito presumido. Sendo assim, a fiscalização fez as devidas
exclusões para que se ajustasse a base de cálculo para formação do crédito presumido.
A Recorrente alega que as exclusões são indevida vez que calculou
proporcionalmente, em cada nota fiscal, os créditos de insumo para produção de álcool e para
produção de açúcar. Para sustentar seus argumentos traz aos autos planilhas de cálculo às e-fls.
144/146.
Entendo que a Recorrente não logrou êxito na tentativa de comprovar o equívoco
do despacho decisório, bem como do acórdão recorrido. Destaco que os dados apresentados nas
planilhas de cálculo às e-fls. 144/146 não são elementos robustos o suficiente para lastrear o
alegado. Tendo em vista que trata-se de processo cuja origem é a transmissão de PER/DCOMP,
a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Sobre ônus da prova em processos com origem em PER/DCOMP, transcrevo
entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no acórdão de no
9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."

Recordo o que aduz o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967
do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(Decreto-Lei 1.598/1977) – gn.

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018) – gn
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.141 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903748/2011-19

A escrituração contábil é de manutenção obrigatória sendo, portanto, documentos
acessíveis à Recorrente para demonstrar suas operações bem como o método de cálculo dos
créditos presumidos na produção de álcool e açúcar.
Na ausência de elementos de prova aptos a demonstrar a consistência das
alegações da Recorrente, entendo que não merece reforma o acórdão recorrido quanto às
exclusões no montante informado a título de crédito presumido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a vigência do
benefício da suspensão de que trata o art. 9o da Lei 10.925/2004 a partir de 1o de agosto de 2004.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original